Tribunal: TJDFT
Processo: 0752837-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752837-82.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, PEDRO GOMES DA SILVA, PEDRO GUILHERME BRANDAO, PEDRO HENRIQUE SANTANA, PEDRO INACIO GONCALVES, PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, PEDRO LUIZ DOS SANTOS, PEDRO MENDES DE LUCENA, PEDRO SANTOS, PEDRO URSINO DA SILVA, PEDROMIRO ARAUJO BARRETO D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 75592934. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator